Tribunal: TJBA
Processo: 8006689-05.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006689-05.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: NEURACI BORBA DE MATOS

Advogado(s)
:
DIOGO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. CONTEXTO DE ALEGADA PERSEGUIÇÃO FUNCIONAL NÃO REBATIDA PELO MUNICÍPIO RÉU.DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO A QUO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Candeias contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por servidora pública municipal efetiva. A autora alegou a retenção arbitrária de seu salário referente ao mês de setembro de 2022, em contexto de perseguição institucional. O Município foi revel e condenado ao pagamento da remuneração devida e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da retenção salarial imposta à servidora, a existência de ato ilícito e a responsabilidade do ente público pela reparação dos danos morais sofridos.

III. Razões de decidir

A prova do vínculo funcional e da ausência de crédito em conta corrente foi devidamente apresentada pela autora.

A ausência de contestação e de documentos comprobatórios do pagamento, ônus que incumbia ao ente público, reforça a procedência dos pedidos.

A alegação de ausência de dotação orçamentária não se sustenta frente à natureza alimentar da verba e aos deveres constitucionais da administração pública.

A retenção indevida de salário caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral, sobretudo em contexto de alegada perseguição funcional não rebatida pela parte ré.

Valor da indenização mantido, por observar os critérios de proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento de remuneração a servidor efetivo, sob pena de reconhecimento do inadimplemento.

A retenção indevida de verba de natureza alimentar configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, X; 37, caput; 39, § 3º; CPC, arts. 373, II; 85, §11; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; TJBA, Apelação nº 8000382-98.2018.8.05.0133; TJBA, Apelação nº 8000736-26.2018.8.05.0133; TJBA, Apelação nº 0001342-35.2014.8.05.0133.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL N° 8006689-05.2022.8.05.0044
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e apelada
NEURACI BORBA DE MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA